Tribunal: TJMT
Processo: 1005793-50.2023.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005793-50.2023.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MASTER TELECOM EIRELI - CNPJ: 18.331.986/0001-48 (EMBARGANTE), KARYNE EMANNUELLE BRAGA PAPA - CPF: 091.777.806-55 (ADVOGADO), GUSTAVO DE MELO FRANCO TORRES E GONCALVES - CPF: 071.275.866-67 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JOAO EDUARDO AZEVEDO DOS SANTOS JACINTO - CPF: 044.738.871-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA CONCEDIDA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso de apelação para reformar sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados em ação envolvendo a exigibilidade de contraprestação pelo uso de faixa de domínio de rodovia concedida.

II. Questão em discussão

Há seis questões em discussão: (i) saber se a controvérsia possui natureza administrativa capaz de afastar a competência da Câmara de Direito Privado; (ii) saber se era necessária a reabertura da instrução para produção de prova técnica; (iii) saber se houve omissão ou contradição na aplicação do art. 1.229 do CC; (iv) saber se o acórdão deixou de enfrentar argumentos relacionados ao regime jurídico das faixas de domínio e às normas regulatórias; (v) saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC; e (vi) saber se o prequestionamento foi adequadamente observado.

III. Razões de decidir

A controvérsia possui natureza obrigacional e patrimonial entre pessoas jurídicas de Direito Privado. Não há discussão sobre validade de ato administrativo, contrato de concessão ou equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Mantém-se a competência da Câmara de Direito Privado.

A necessidade de produção de prova técnica foi afastada porque a controvérsia era predominantemente jurídica e os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento. A prova pretendida destinava-se à demonstração de fato incontroverso.

O acórdão examinou expressamente o regime jurídico aplicável, a utilização da faixa de domínio, a legislação setorial e a regulamentação dos órgãos competentes, inexistindo omissão ou contradição quanto à aplicação do art. 1.229 do CC.

Os argumentos relativos às normas da ANTT, da ANATEL, à Lei nº 13.116/2015 e ao compartilhamento de infraestrutura foram apreciados e afastados pelo acórdão, que concluiu pela legitimidade da cobrança promovida pela concessionária.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão do mérito. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

O prequestionamento encontra-se atendido, observada a disciplina do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há incompetência da Câmara de Direito Privado quando a controvérsia entre particulares possui natureza obrigacional e patrimonial, ainda que demande interpretação de normas regulatórias. 2. Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia é predominantemente jurídica e a prova pretendida se destina à demonstração de fato incontroverso. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada no acórdão. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração devem ser rejeitados.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Master Telecom Ltda. contra o acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por Concessionária Rota do Oeste S.A., reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inconformada, sustenta a embargante a existência de omissões e contradições no julgado, alegando, em síntese: (i) a incompetência absoluta da Terceira Câmara de Direito Privado para apreciação da controvérsia, ao fundamento de que a matéria possuiria natureza eminentemente administrativa e regulatória; (ii) a existência de omissão quanto à necessidade de retorno dos autos à origem para produção de prova técnica, diante da reforma da sentença de procedência; (iii) a suposta inadequação da aplicação do art. 1.229 do Código Civil à hipótese dos autos; (iv) a existência de contradição entre a natureza regulatória da controvérsia e a fundamentação adotada pelo acórdão; (v) a ausência de enfrentamento de argumentos relacionados ao regime jurídico das faixas de domínio, às normas expedidas pela ANTT e pela ANATEL e à alegada impossibilidade de cobrança decorrente do compartilhamento de infraestrutura; e (vi) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados no recurso, requerendo, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, com atribuição de efeitos infringentes.

Nas contrarrazões de id. 372098396, a parte embargada pugna pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissões, contradições e nulidades no v. acórdão proferido por esta Câmara, verifica-se, desde logo, que sua real pretensão consiste na rediscussão do mérito da controvérsia já devidamente apreciada pelo órgão colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No caso concreto, nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração se encontra configurada.

Inicialmente, a embargante suscita a nulidade do acórdão ao argumento de que a controvérsia possuiria natureza eminentemente administrativa e regulatória, razão pela qual a competência para seu julgamento seria de órgão jurisdicional especializado em matéria de Direito Público.

Todavia, a alegação não procede.

Embora a solução da controvérsia exija a interpretação de normas relacionadas ao regime jurídico das concessões públicas e à regulação setorial dos serviços de telecomunicações, o objeto litigioso submetido à apreciação jurisdicional consiste na definição da existência, ou não, de obrigação jurídica entre pessoas jurídicas de Direito Privado, envolvendo a exigibilidade de contraprestação decorrente da utilização de faixa de domínio e a necessidade de formalização de vínculo contratual entre as partes litigantes.

Não se discute, na hipótese, a validade de ato administrativo praticado pela ANTT, pela ANATEL ou pelo Poder Concedente, tampouco a legalidade de cláusulas do contrato de concessão ou matéria relacionada ao equilíbrio econômico-financeiro do ajuste administrativo. A lide foi instaurada entre particulares e possui natureza eminentemente obrigacional e patrimonial, circunstância que justifica a competência desta Câmara de Direito Privado.

Logo, inexiste qualquer omissão ou nulidade a ser sanada.

A embargante sustenta, ainda, omissão quanto à necessidade de retorno dos autos à origem para produção de prova técnica, sob o argumento de que o julgamento da apelação teria reformado a sentença sem oportunizar a devida instrução probatória.

Também neste ponto não lhe assiste razão.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a controvérsia submetida ao julgamento era predominantemente jurídica e que os elementos constantes dos autos eram suficientes para a formação da convicção do colegiado.

Além disso, a circunstância fática cuja demonstração a embargante afirma depender de dilação probatória já se encontrava admitida pela própria autora ao longo da instrução processual, além de documentalmente comprovada nos autos. Em outras palavras, a prova cuja produção se pretendia viabilizar destinava-se à comprovação de fato incontroverso, circunstância que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou necessidade de reabertura da fase instrutória.

Não há, portanto, omissão no julgado, mas mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada por esta Câmara quanto à suficiência do conjunto probatório existente.

Prosseguindo, a embargante aponta suposta contradição e omissão decorrentes da aplicação do art. 1.229 do Código Civil, sustentando que o dispositivo seria inaplicável à espécie por tratar-se de controvérsia sujeita a regime jurídico regulatório próprio.

Todavia, o que se verifica é mera discordância quanto aos fundamentos jurídicos adotados pelo colegiado.

O acórdão apreciou expressamente a natureza da utilização promovida pela autora, examinou o regime jurídico das faixas de domínio, a legislação setorial aplicável, o contrato de concessão e a regulamentação expedida pelos órgãos competentes, concluindo, ao final, pela legitimidade da cobrança promovida pela concessionária.

O fato de a embargante defender interpretação diversa acerca da incidência do art. 1.229 do Código Civil ou da disciplina normativa aplicável à hipótese não configura contradição interna do julgado nem autoriza a rediscussão da matéria por meio de embargos declaratórios.

Da mesma forma, não prospera a alegação de ausência de enfrentamento dos argumentos relacionados às normas da ANTT, da ANATEL, à Lei nº 13.116/2015 e ao alegado compartilhamento de infraestrutura.

O acórdão embargado examinou precisamente tais questões, concluindo que a situação retratada nos autos não se limitava ao simples compartilhamento de pontos de fixação em postes pertencentes à concessionária de energia elétrica, mas abrangia a utilização longitudinal da faixa de domínio da rodovia concedida, circunstância que fundamentou a conclusão adotada pelo colegiado.

A circunstância de a embargante discordar da interpretação conferida por esta Câmara aos elementos constantes dos autos não transforma sua irresignação em vício integrativo.

Cumpre destacar, ademais, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a enfrentar um a um todos os dispositivos legais invocados, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver integralmente a controvérsia, como ocorreu na hipótese.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o magistrado deve enfrentar apenas as questões relevantes e suficientes para a formação de seu convencimento, não havendo nulidade quando a decisão apresenta fundamentação coerente, lógica e adequada à solução da lide.

Assim, não há qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado. O que se verifica, em verdade, é a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, com manifesto propósito infringente, finalidade para a qual não se presta a via eleita.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 10 de junho de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2026